Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701558-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ISMAR DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão que indeferiu pedido de penhora salarial. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo legal. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator